Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0054593-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ADRIANO XAVIER NUNES, DELSON FAGUNDES DE SOUSA, RODOLFO MOREIRA DO VALE, NADIEL DIAS DA COSTA, PAULO AUGUSTO DE SOUSA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, MARCILENE DA SILVA SPERIDIAO, MARIA DORACI DA SILVA, SARAQUIEL BELEN DA SILVA, ANGELA MAURA RAMALHO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora